Tribunal: TJPA
Processo: 0014307-09.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0014307-09.2018.8.14.0051

EMBARGANTE: BRUNO RAFAEL SOUSA MEDEIROS, YALLEN KLEITON RODRIGUES FIALHO, ALEX MUNHOZ DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO ACÓRDÃO DE ID N°. 9357973 – OMISSÃO EM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO DA TESE SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS DA APELAÇÃO – Rejeição.
Teses devidamente rebatidas pelo acórdão ora impugnado, pelo que não há qualquer omissão a ser sanada em sede de Embargos de Declaração.
– EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a Sessão por videoconferência, da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

O feito foi presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

BRUNO RAFAEL DE SOUSA MEDEIROS,
por meio de advogado devidamente constituído, interpôs Embargos de Declaração, contra o acórdão de ID n° 9357973, desta 3ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação n°. 0014307-09.2019.8.14.0051.

Pugna o embargante, pelo acolhimento do presente recurso, com o fim de sanar a omissão do julgado ora guerreada, alegando que não analisou a alegação de ofensa ao contraditório, aduzindo que a defesa não teve acesso aos autos das interceptações telefônicas, bem como a omissão do acórdão quanto a apreensão dos 107kgs de drogas apreendidas.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pela rejeição do recurso oposto em favor de Bruno Rafael Sousa Medeiros.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço dos Embargos e passo a proferir o voto.

Da análise do acórdão ora impugnado, entendo que não há qualquer omissão a ser sanada, posto que todas as teses arguidas em sede de apelação, foram rebatidas por esta desembargadora e submetidas perante a 3ª Turma de Direito Penal.

Veja-se:

“Por sua vez, BRUNO RAFAEL SOUSA MEDEIROS, pugna preliminarmente pela nulidade do feito, aduzindo que apesar de requerido, não teve acesso aos autos de interceptação telefônica, causando-lhe prejuízo à defesa, no entanto, não há qualquer procedimento de interceptação telefônica, o que existe nos autos são relatórios prévios de materiais apreendidos (fls. 250 e seguintes), referente a 06 (seis) aparelhos celulares, apreendidos pela Polícia Federal, alvos de busca e apreensão decretado pelo juízo a quo, devidamente documentado nos autos. Nos referidos documentos, constam os registros de chamadas, conversas do aplicativo WatshApp dos celulares apreendidos, todos disponíveis nos autos, não havendo qualquer ilegalidade na ação penal. Dessa forma, não há qualquer nulidade processual, visto que todas as provas estão documentadas e conforme ressaltado pelo Ministério Público de 1º Grau: “jamais fora negado ao apelante ou a qualquer dos réus, que tiveram total conhecimento, em contraditório judicial”.
Assim, rejeito a preliminar e passo a análise de mérito, em que requer o afastamento do sigilo telefônico da Operação Esmirilhão ou de qualquer outra que envolva o nome do apelante Bruno Rafael, para que se faça constar dos autos todos os pedidos (inicial e prorrogação), alvarás e relatórios de inteligência policial, que trate da operação e após seja intimada a defesa para se manifestar sobre todos os documentos, no entanto, o pedido encontrase equivocado, vez que todas as provas utilizadas na sentença condenatória, estão devidamente documentadas nos autos, razão pela qual entendo que foi exercido o contraditório e ampla defesa em todos os momentos da defesa técnica. Requer ainda, a sua absolvição em relação a apreensão dos 500 quilos de cocaína, por insuficiência de provas e absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico.
A materialidade dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de ambas as apreensões, mostra-se incontroversa com base nos Autos de Apresentação e Apreensões, Laudos de constatação das drogas, perícias realizadas nos veículos que transportavam as drogas, bem como na prova oral colhida durante a instrução criminal. De igual forma, a autoria delitiva quanto a participação do apelante nas duas apreensões de drogas foram confirmadas, através de depoimentos das testemunhas, interrogatório dos apelantes e demais provas, em que consta que as investigações se iniciaram a partir de denúncia de que o imóvel do apelante, em Alter do Chão, estaria servindo de base para o tráfico, a partir daí a polícia intensificou a vigilância no local e verificou a entrada de um caminhão baú suspeito.
Acionada a Policia Rodoviária Federal, foi realizado o flagrante e apreensão do primeiro carregamento de drogas (500kg de cocaína) e em seu interrogatório, o próprio apelante relatou que foi preso no aeroporto de Manaus, antes da aludida apreensão, quando tentava trazer a quantia de US$ 100000 (cem mil dólares) a mando de Jesus Quintero. Que após essa prisão, retornou para Santarém e foi procurado por Alex (filho de Jesus Quintero). Interessado em alugar seu imóvel em Alter. Apesar das declarações contraditórias e orquestradas dos acusados, ficou claro o animus associativo de Bruno Rafael com a facção criminosa, participando inclusive indiretamente da segunda apreensão. Ressalte-se, foram mais de 500kg de cocaína apreendidos dentro de um caminhão baú, que estava guardado no imóvel do apelante. Portanto, não há hipótese de absolvição. Apesar do acusado ter confessado que foi preso ao transportar vultosa quantia em moeda estrangeira em Manaus e que tenha revelado o nome dos envolvidos no aluguel de seu imóvel, ele nega o que lhe é conveniente, na tentativa de afastar seu envolvimento.”

Dessa forma, as matérias arguidas nas razões recursais, foram devidamente rebatidas, pelo referido acórdão, de forma que não há como acolher tese alegada, por entender que o recurso em tela visa apenas rediscutir matéria.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, conheço do recurso e rejeito o presente, para manter o acórdão de ID n 9357974, em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 29/07/2022